Tribunal: TJDFT
Processo: 0015336-71.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. MASSA FALIDA. GRUPO ECONÔMICO. PARTILHA DE ESFORÇOS. DIREÇÃO ÚNICA. RECONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 82-A DA LEI N. 11.101/2005. ART. 50 DO CC. APLICABILIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DILAPIDAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
1. O artigo 265 da Lei n. 6.404/1976 autoriza as sociedades empresárias a se reunirem, combinando recursos ou esforços, para a realização dos respectivos objetos.
2. Esta Corte, em julgamento análogo, conceituou como grupo econômico o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação, visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126).
3. As empresas litigantes possuem uma única sócia comum, denotando, em essência, a existência de direção unitária para todas as sociedades integrantes do grupo.
4. Tendo as apelantes assumido que buscaram, através dos lucros da sociedade falida e de recursos próprios da sócia comum, resgatar o pleno funcionamento da empresa apelante, configurada está a partilha de esforços, denotando a existência de grupo econômico de fato.
5. O artigo 82-A da Lei n. 11.101/2005, tratando da vedação de extensão da falência aos sócios, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
5.1.De acordo com o dispositivo previsto no artigo 50 do CC, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.
6. O laudo pericial contábil especificou repasses de valores de grande monta da sociedade falida – demandante, para a outra - demandada, em total afronta aos credores.
6.1.Ainda que os empréstimos tenham sido contraídos para serem empregados na empresa integrante do grupo, a confusão patrimonial é evidente, uma vez que poderiam ter sido contraídos diretamente no mercado financeiro, pela pessoa jurídica interessada.
7. Demonstrada a realização de empréstimos pelas apelantes em seu favor, sem qualquer contraprestação, e ignorando a situação financeira e patrimonial da sociedade falida, evidenciado está o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, apta a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.
8. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.